Tribunal: STF
Processo: ARE 1576583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. SERVIÇO DE COLHEITA E TRANSBORDO DE CANA-DE-AÇÚCAR. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LISTA ANEXA À LC Nº 116/2003. ATIVIDADE AUTÔNOMA E INDEPENDENTE. INOVAÇÃO DA REQUERIDA/APELANTE. CONSTATADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO.



    1. A autora/apelada informa na inicial que exerce serviços de colheita, transbordo e transporte de cana-de-açúcar na cidade de Aporé, Goiás, onde firmou contratos de prestação de serviços com a empresa NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA., bem assim destaca em diversas passagens a impossibilidade de tributação sobre a atividade exercida.



    2. Nos termos do que dispõe o art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil, a interpretação dos pedidos exordiais considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, de modo que não se exige que tal pleito seja lançado expressamente na parte referente a postulação do autor, bastando que tenha sido objeto de expressa menção em sua fundamentação.



    3. A interpretação extensiva possuiu respaldo legal quando tratar de serviços congêneres, ou seja, itens de mesma natureza, o que não se revela ser o caso dos autos.



    4. Os serviços listados no item 7, subitem 16 são todos, necessária e obrigatoriamente, relativos as atividades de: engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. Já os serviços prestados pela apelada integram na etapa da produção de açúcar e etanol, que têm destinação Industrial, não constituindo, portanto, espécie de serviço abarcado no item 7, subitem 16 da lista da LC 116/03.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente